Tribunal: TJDFT
Processo: 0708364-15.2023.8.07.0010
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATO DE MÚTUO. CDC. INAPLICABILIDADE. NOVAÇÃO OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CONTRATO ANTERIOR. SÚMULA 286 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA AFASTADA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO CONTRATO VIGENTE. JUROS REMUNERATÓRIOS. MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para análise da aplicação do Código de Defesa do Consumidor-CDC, a doutrina e o Superior Tribunal de Justiça prestigiam a corrente denominada finalismo aprofundado que, em síntese, significa análise da vulnerabilidade da pessoa jurídica no caso concreto. Examina-se, utilizando-se classificação doutrinária de Cláudia Lima Marques, a presença da vulnerabilidade em três perspectivas: 1) fática; 2); jurídica; 3) técnica (informacional). Cabe ao interessado argumentar e demonstrar em que medida a vulnerabilidade está presente. Não é suficiente a mera alegação.
2. Na hipótese, o empréstimo bancário celebrado entre as partes foi utilizado para incremento da atividade empresarial da apelada. O objetivo era a constituição de capital de giro na empresa. Diante desse contexto fático inicial, caberia ao interessado argumentar e demonstrar em que medida a vulnerabilidade está presente. Não é suficiente a mera alegação.
3. A novação é estipulação negocial, pela qual é criada uma obrigação nova, destinada a substituir e extinguir obrigação anterior. A partir deste novo ajuste de vontades, são substituídos os elementos da obrigação extinta: não subsiste inadimplência do devedor com base naquela (arts. 360 e seguintes do Código Civil – CC). Para que haja novação, deve estar presente o ânimo de novar (expresso ou tácito – mas inequívoco). Caso contrário, a segunda obrigação apenas confirmará a primeira (art. 361 do CC).
4. No caso, não se trata de mera renegociação da dívida. Foi demonstrada a celebração de novo contrato de mútuo entre as partes com o intuito de extinguir a dívida oriunda do primeiro contrato. O ânimo de novar restou inequívoco.
5. Extintos os contratos – por meio de novação objetiva – resta impedida a revisão de suas cláusulas. Portanto, afasta-se o disposto na Súmula 286 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, segundo a qual: renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores.”.
6. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já sedimentou vários aspectos relacionados a empréstimos bancários: 1) as instituições financeiras não se sujeitam aos limites estabelecidos pela Lei de Usura (Decreto 22.626/1933); 2) o Poder Judiciário pode, excepcionalmente, reduzir os juros remuneratórios; 3) “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade” (Súmula 382 do STJ); 4) o parâmetro para exame da abusividade da taxa de juros remuneratórios é a média do mercado; 5) a “média do mercado” é um referencial a ser considerado e não um limite a ser necessariamente aplicado pelas instituições financeiras.
7. Dentre esses entendimentos, merece destaque que a estipulação de juros superiores à média do mercado não significa, por si só, abuso. Em síntese: “Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco." (AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 10/3/2021).
8. Na hipótese, não há abusividade das taxas (2,73 % ao mês e 38,20 ao ano), que são compatíveis com a média praticada nesse tipo de contrato (empréstimo de capital de giro). Os percentuais não extrapolam a média de mercado, para contratos da mesma natureza, na data de celebração do negócio jurídico.
9. Considerada a ausência de reforma do mérito, não é o caso de reconhecimento de excesso de execução.
10. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.